Tribunal: TCU
Processo: 021.449/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Expediente denominado petição com pedido de cautelar encaminhado por Afonso Messias Pereira dos Santos no qual sustenta a ausência de citação válida do peticionante para integrar a relação processual do TC 021.449/2020-1.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta petição formulada por Afonso Messias Pereira dos Santos contra o Acórdão 3558/2022-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 4353/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou revel o responsável e julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 174 do Regimento Interno e no art. 48, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. receber o expediente encaminhado por Afonso Messias Pereira dos Santos (peças 109-120, 131-138) como mera petição; 9.2. considerar nulas a citação e a audiência de Afonso Messias Pereira dos Santos (peças 63 e 65) e os atos dela decorrentes, tornando sem efeito as disposições do Acórdão 3558/2022-TCU-Primeira Câmara e do Acórdão 4353/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. remeter os autos à AudTCE para dar sequência à regular instrução do processo, reapreciando a questão da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, se for o caso, promover a citação e a audiência do responsável e/ou adotar outras medidas que julgar necessárias; 9.4. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Saúde, à Advocacia-Geral da União, e ao responsável, para ciência.